Tribunal: TJSP
Processo: 1020814-90.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Anulação
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Apelação e Reexame Necessário – Concurso público para ingresso nas fileiras da Polícia Militar do Estado de São Paulo - Eliminação na fase de investigação social – Pretensão do autor à anulação do ato administrativo que culminou na sua reprovação da fase de Investigação Social, bem como à condenação ao pagamento de indenização por danos morais – R. sentença de parcial procedência dos pedidos,

Ementa:
Apelação e Reexame Necessário – Concurso público para ingresso nas fileiras da Polícia Militar do Estado de São Paulo - Eliminação na fase de investigação social – Pretensão do autor à anulação do ato administrativo que culminou na sua reprovação da fase de Investigação Social, bem como à condenação ao pagamento de indenização por danos morais – R. sentença de parcial procedência dos pedidos, somente no tocante à anulação do ato administrativo, com determinação de retorno do Autor ao certame – Manutenção da sentença. Ambiência criminosa não caracterizada – Etapa de investigação social que deve analisar a vida pregressa e atual dos próprios candidatos, e não de seus familiares – Apenas os laços de parentesco não são elementos suficientes para que se conclua, com o necessário grau de precisão, que o Autor encontra-se imerso no meio criminoso ou esboça conivência com qualquer conduta incompatível com os deveres de policial militar, a ensejar a sua exclusão do concurso público. Uso de drogas na adolescência - Circunstância que não se configura como motivo idôneo para a exclusão do Autor do certame, sob pena de perpetuar uma situação ocorrida em período de desenvolvimento de sua personalidade – Transparência e boa-fé do candidato ao não omitir informações no formulário de investigação. Exclusão do candidato do concurso público desarrazoada e desproporcional, extrapolando o âmbito de discricionariedade da Administração Pública. Dano moral, todavia, não configurado – Parcial procedência do pedido.
Honorários advocatícios - Reconhecimento da sucumbência recíproca, com fixação dos honorários advocatícios devidos por cada parte - R. Sentença parcialmente reformada neste ponto.
Nega-se provimento ao apelo da Fazenda Estadual, dando-se, por outro lado, parcial provimento ao reexame necessário, para redistribuição dos ônus sucumbenciais.